Tribunal: STF
Processo: ARE 1605053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO OU PROMITENTE COMPRADOR PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO DE IPTU. APLICAÇÃO DO ART. 132 DO CTN. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIRO. EXECUTADO VALIDAMENTE CITADO. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO VIA BACEN-JUD. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. o Município/Apelante promoveu execução fiscal a fim de perceber crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana – IPTU e Taxas Imobiliárias, no valor total de IPTU e às Taxas Imobiliárias, no valor total de R$ 1.227,74 (Um mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos ), acrescidos de juros e multa, dos exercícios de 2007 à 2010, em relaçào ao imóvel localizado na Rua 01, SN, AP 103 BL 90 Muribeca, CEP 54350-020 com inscrição imobiliária n". 1.3040. I 3 1.04. 1323.0003.9 e sequencial 141733-1 (id. 38220612).
2. Em julgamento de recurso repetitivo o E. STJ firmou entendimento no sentido de ser tanto o promitente vendedor quando o compromissário comprador partes legítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado do imóvel objeto da promessa de compra e venda, cabendo ao administrador público eleger discricionariamente contra quem vai direcionar a execução, não sendo possível ao Poder Judiciário impor-lhe a escolha, sob pena de ingressar no mérito da discricionariedade administrativa.
3. No caso em comento, informa a Apelada ter incorporado a COHAB, razão pela qual incide na espécie o art. 132 do CTN, segundo o qual a “pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas”.
4. Outrossim, a transmissão da propriedade de bem imóvel somente se dá com o registro do título translativo na respectiva matrícula, conforme disposição do art. 1.245 do CC.
5. Assim, a ora Apelada, como proprietária do bem imóvel em comento, é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal de débito de IPTU originado pelo dito bem imóvel, não comprovada o repasse do bem para terceiros.
7. Por unanimidade, dado provimento à apelação, para reformar a sentença que julgou os embargos à execução, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da empresa Recorrida e a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, com a inversão do ônus sucumbencial.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente